Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-30.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) No processo: 0704996-30.2025.8.07.0009 Requerente: ALAN SALES DUTRA MELO Requerido: JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 9 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator